Tribunal: TJSP
Processo: 2057800-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057800-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante KARINA
RODRIGUES DE ANDRADE e Paciente KLEBER WESLLEY ARAÚJO CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057800-54.2020.8.26.0000 -Voto no 41480
2
Voto 41.480
Habeas Corpus n. 2057800-54.2020.8.26.0000 Santos
Execução n. 7026387-89.2014.8.26.0050 DEECRIM 7a RAJ
Impetrante Karina Rodrigues de Andrade
Paciente
- Kleber Weslley Araújo Carvalho
A ilustre advogada Karina Rodrigues de Andrade,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM 7a RAJ, Comarca de Santos - SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Kleber Weslley Araújo Carvalho,
visando seja assegurado o livramento condicional. Aduz que o paciente
atingiu o lapso para o livramento condicional, em 22 de abril de 2018, e se
encontra reabilitado da falta disciplinar de natureza grave, datada de 10
de janeiro de 2019. Alega que, tendo em vista que a prática de falta
disciplinar não interrompe o lapso para o livramento condicional, o
paciente preenche os requisitos, para ter assegurado o direito. Sustenta
que o pedido foi indeferido, por decisão, sem fundamentação idônea,
lastreada na ausência de mérito (fls. 1/6). Acompanham os documentos
de fls. 7/8.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 15/16), acompanhadas de senha de acesso ao processo
digital (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057800-54.2020.8.26.0000 -Voto no 41480
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 20/21).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Kleber Weslley Araújo Carvalho cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza sete anos de reclusão, em regime
fechado, com término previsto para o dia 17 de fevereiro de 2022 (fls.
345/348 - processo de execução da pena).
Obtivera a progressão ao regime semiaberto, em 21
de junho de 2018, e, em 8 de outubro de 2018, em face de prática de falta
disciplinar, fora regredido cautelarmente ao regime fechado, segundo as
informações prestadas pela autoridade impetrada.
Dão conta, ainda, as informações, de que, em 28 de
janeiro de 2020, fora proferida decisão, que julgou como de natureza grave
a falta disciplinar. No dia 20 de março de 2020, o pedido de livramento
condicional fora indeferido.
O pedido de livramento condicional fora indeferido,
porquanto não preenchido o requisito subjetivo, consignado mau
comportamento, no cárcere (fls. 384).
Na hipótese presente, o exame da decisão, que se
aponta ilegal, demonstra que foram considerados os elementos
constantes do processo de execução da pena, em especial, no boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057800-54.2020.8.26.0000 -Voto no 41480
4
informativo, para dar substrato ao indeferimento do livramento condicional.
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora